Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-44.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS E ABANDONO DE INCAPAZ. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ALEGADA PELO APELANTE. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA. CONTINUIDADE DELITIVA E DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas em face de sentença condenatória que imputou à ré os crimes tipificados no art. 136, §3o, c/c art. 71 e art. 69, do Código Penal (maus-tratos) e no art. 133, c/c art. 71 e art. 69, do Código Penal (abandono de incapaz), e imputou ao réu crime de abandono de incapaz (art. 133, c/c art. 71, CP), com relato de agressões reiteradas e episódios de abandono constantes do aditamento à denúncia e dos depoimentos colhidos nos autos. A defesa suscitou, em cada apelação, preliminares de nulidade por incompetência em razão da criação de vara especializada (Res. no 1/2024/TJDFT) e por ausência de exame de corpo de delito (art. 158, CPP), além de alegar insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a criação da vara especializada deslocou a competência do juízo originário; (ii) avaliar se a ausência de exame de corpo de delito acarreta nulidade absoluta; (iii) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar materialidade e autoria, especialmente diante da alegação de que a condenação se apoiou em declaração de corré e depoimentos; (iv) estabelecer se a condição de mãe solo configura inexigibilidade de conduta diversa ou atenua a culpabilidade; (v) determinar o apropriado tratamento da continuidade delitiva e dos efeitos na dosimetria (fração de aumento) e o reconhecimento de atenuante por confissão espontânea. As alegações específicas de cada apelante estão registradas nas razões recursais juntadas aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de incompetência, por aplicação da perpetuatio jurisdictionis prevista na norma criadora da nova unidade — solução que preserva a segurança jurídica e a razoável duração do processo, de modo a impedir redistribuição de ações penais em curso.
4. Afirma-se que a exigência do exame de corpo de delito (art. 158, CPP) não tem caráter absoluto quando os vestígios inexistem ou tornam impraticável o exame, admitindo-se o suprimento por outros meios idôneos nos termos do art. 167 do CPP; no caso concreto, a prova oral e os relatórios oficiais supriram a ausência do laudo pericial.
5. Conceitua-se o crime de maus-tratos como delito de perigo concreto: para a caracterização do tipo basta a exposição efetiva ao risco decorrente do abuso dos meios de correção, não sendo imprescindível a comprovação de lesão corporal como elemento de materialidade.
6. Reconhece-se valor probatório especial à palavra das vítimas em contexto doméstico e familiar quando seus relatos se mostram coerentes, harmônicos e corroborados por outros elementos (relatórios, depoimentos de conselheiro(a) tutelar e declarações do coacusado), formando conjunto probatório apto à demonstração da autoria e materialidade.
7. Declara-se insubsistente a tese de inexigibilidade de conduta diversa fundada em dificuldades socioeconômicas: o dever legal de cuidado e proteção é inderrogável e sua afastamento exige prova de conflito de deveres grave e inevitável, não demonstrada nos autos.
8. Reconhece-se a continuidade delitiva quando presentes identidade de espécie, unidade de desígnios e semelhança de modo de execução; a fração de aumento da pena deve ser fixada objetivamente conforme o número de condutas, em conformidade com o critério jurisprudencial consolidado pelo STJ e por este Tribunal.
9. Adota-se o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante (art. 65, III, “d”, CP) quando comprovada sua espontaneidade e utilidade para a elucidação dos fatos, permitindo-se compensação no plano da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos. Acolhe-se, em parte, a pretensão defensiva para readequar a dosimetria e o regime, mantendo-se, todavia, a condenação por maus-tratos e abandono de incapaz diante do conjunto probatório descrito nos autos; a pena da ré foi fixada em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a pena do réu foi fixada em 18 (dezoito) meses de detenção, com suspensão condicional pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme voto constante dos autos.
Tese de julgamento:
1. A perpetuatio jurisdictionis impede a redistribuição de processos em curso pela criação de vara especializada.
2. A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando os vestígios são inexistentes ou inexequíveis, podendo a prova ser suprida por meios idôneos.
3. O crime de maus-tratos caracteriza-se pela exposição ao risco decorrente do abuso dos meios de correção, independente da comprovação de lesão física.
4. Em contexto doméstico, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada, constitui prova idônea da materialidade e autoria.
5. Dificuldades socioeconômicas e a condição de progenitora solo não afastam, em si, a obrigação penal de cuidado; a inexigibilidade demanda prova do conflito de deveres grave.
6. A continuidade delitiva deve ser quantificada segundo o número de condutas, aplicando-se as frações de aumento estabelecidas pela jurisprudência.
7. A confissão espontânea que contribui para a elucidação do fato constitui atenuante a ser considerada na dosimetria.